Tribunal: TJES
Processo: 5000516-20.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-20.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ADEMILDES COSTA PIGNATON
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que existe demanda anterior a esta com mesmas partes, objeto e causa de pedir, tal situação que enseja o reconhecimento da coisa julgada;

d)

que a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente;
f)
que a situação narrada nos autos configura mero dissabor;
g)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais e subsidiariamente a minoração do
quantum
a título de danos morais;
h)
quanto aos danos morais, que a correção e os juros incidam a partir do arbitramento pelo juízo
a quo
, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ;
i)
que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Primeiramente, a parte recorrente alega preliminar de coisa julgada material, no entanto
rejeito-a
, pois restou claro nos autos que a demanda discute situação nova, qual seja: novas cobranças após o arquivamento do processo 5001592-16.2019.8.08.0006.

Desse modo, observa-se que a recorrida não objetivou rediscutir a matéria debatida nos autos do processo 5001592-16.2019.8.08.0006, mas tão somente insurgir quanto as novas cobranças que decorreram do acordo firmado entre as partes, situação esta que se comporta como fatos novos, com objetos distintos e supervenientes aos dos autos já arquivados.

Pois bem, verifica-se que o cerne da questão cinge-se em apurar eventual cobrança indevida por parte da recorrente e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Compulsando os autos observa-se que a recorrente incorreu em falha na prestação dos seus serviços, uma vez que não se atentou, antes de cobrar da recorrida, que a dívida já fora discutida e inclusive objeto de acordo entre as partes.

No entanto, continua a praticar cobranças excessivas seja por inúmeros torpedos/SMS, seja pelas diversas ligações de cobrança, incorrendo assim em uma conduta ilegal, fato este que impõe o dever de indenizar da recorrente em face dos danos sofridos pela recorrida.

Desse modo, o douto juízo acertou em condenar a recorrente em danos morais, em razão de toda a situação vivenciada pela recorrida, que lhe gerou inúmeros transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida - às vezes em que tentou resolver a situação ao informar que não tinha qualquer vínculo contratual com a recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES E TORPEDOS/SMS ENVIADOS A RECORRIDA COM O INTUITO DE COBRÁ-LA. DÉBITOS JÁ DISCUTIDOS NO PROCESSO 5001592-16.2019.8.08.0006 (ARQUIVADO) QUE RESULTOU EM ACORDO ENTRE AS PARTES. UM DOS OBJETOS DO ACORDO FOI CANCELAR QUAISQUER CONTRATOS E DÉBITOS ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.